Tribunal: TJBA
Processo: 8016940-12.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8016940-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LUIS FILIPE SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CRIME ORGANIZADO. COMANDO VERMELHO. PERICULOSIDADE CONCRETA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão ao autuado preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). O autuado foi preso em flagrante no dia 02/02/2025 portando 59,23g de cocaína distribuída em 47 porções individualizadas, máquina de cartão de crédito, simulacro de arma de fogo, quatro aparelhos celulares, relógios dourados, corrente e R$ 26,45 em espécie. Em interrogatório, o autuado confessou ter adquirido a droga "fiado" para comercialização, declarando que cada porção custava R$ 650,00 e era revendida por R$ 900,00, resultando em lucro de R$ 250,00. Afirmou que a facção criminosa atuante na região é o "Comando Vermelho" e que a droga era solicitada por ligação telefônica a indivíduo conhecido pelo vulgo "Crocodilo". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado de primeiro grau são suficientes para neutralizar o risco à ordem pública ou se é necessária a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação preliminar, que atestou resultado positivo para cocaína na substância apreendida. Os indícios de autoria emergem dos relatos consistentes dos policiais militares e principalmente da admissão circunstanciada dos fatos pelo próprio autuado, que confessou ter adquirido cocaína para comercialização. O periculum libertatis manifesta-se por conjunto de fatores que evidenciam risco concreto à ordem pública: (i) estruturação da atividade criminosa evidenciada pelo acondicionamento da droga em 47 porções individualizadas e utilização de máquina de cartão de crédito; (ii) autodeclarada conexão com o crime organizado "Comando Vermelho"; (iii) opção consciente pelo ingresso na atividade criminosa como estratégia de subsistência. As medidas cautelares impostas (comparecimento a todos os atos do processo, comparecimento bimestral em juízo, proibição de ausentar-se do município e proibição de frequentar locais de comercialização de drogas) mostram-se insuficientes para neutralizar o risco de continuidade delitiva. A dinâmica do tráfico de drogas vinculado a estruturas organizadas demanda resposta cautelar que efetivamente neutralize o risco de reiteração delitiva, não sendo as medidas impostas capazes de impedir materialmente que o autuado continue atuando no comércio de entorpecentes. 10. As condições pessoais favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes e endereço fixo) constituem contrapeso na avaliação, mas não neutralizam os fatores de risco identificados no momento da prisão em flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: A prisão preventiva é necessária quando as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública evidenciado pela estruturação da atividade criminosa e vinculação a facção criminosa. As condições pessoais favoráveis do autuado não prevalecem sobre elementos concretos que demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva. A autodeclarada conexão com crime organizado e a opção consciente pela prática delituosa configuram fundamento concreto para decretação da custódia preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP, arts. 282, 312, 313, 581, inc. V; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos na decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8016940-12.2025.8.05.0001, oriundos da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido LUIS FILIPE SANTOS DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto para REVOGAR, em sua integralidade, a decisão atacada, e, por conseguinte, DECRETAR a custódia cautelar do Recorrido LUIS FILIPE SANTOS DE ANDRADE, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora